Tribunal: TJDFT
Processo: 0710628-83.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE A AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO CORPORAL COMPROVADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções dos artigos 147 e 129, §13o, ambos do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se há prova suficiente da prática dos crimes de lesão corporal (§13) e de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; (ii) verificar se é possível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; (iii) revisar a dosimetria da pena, notadamente em relação à fração de aumento utilizada na primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos.
4. O conjunto probatório se mostra forte o suficiente a demonstrar que tanto o crime de ameaça quanto o de lesão corporal ocorreram e foram praticadas pelo réu contra sua companheira à época e, assim, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006.
5. No caso dos autos, constata-se que o réu agiu com o dolo de lesionar a vítima ao desferir contra ela um recipiente de vidro, tendo o órgão de acusação logrado êxito em comprovar a prática do crime descrito no art. 129, §13, do Código Penal.
6. Nesse contexto torna-se descabido acolher o pedido subsidiário referente à desclassificação do crime de lesão corporal (art. 129, §3o, do CP) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, da Lei de Contravenções Penais). Isso porque para a configuração da contravenção penal de vias de fato é necessário que a natureza das agressões não ofendesse a integridade física da vítima. No entanto, na hipótese em análise, há nos autos prova da lesão corporal praticada contra a vítima, razão pela qual a materialidade do crime restou demonstrada.
7. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal.
8. Comprovado nos autos que o apelante, por meio de palavras e gestos, intimidou e assustou a ofendida, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, de a vítima registrar um boletim de ocorrência policial e comparecer em Juízo para confirmar as declarações iniciais, cabível a condenação no crime de ameaça, descrito no art. 147, caput, do Código Penal.
9. O fato de o réu estar alcoolizado no momento dos fatos é insuficiente para a sua absolvição, pois a embriaguez voluntária ou culposa pelo consumo de álcool ou substância de efeito análogo não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal. Ademais, vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da actio libera in causa, de forma que se o agente ingeriu álcool ou substância entorpecente voluntariamente, deve ser imputado a ele o crime praticado durante o estado de embriaguez.
10. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e improvido.